Tribunal: TJDFT
Processo: 0739045-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTEÚDO NA INTERNET. PERFIL FALSO. GUARDA DOS DADOS VINCULADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. RECURSO PROVIDO.
1. A manutenção de perfil falso em provedor de aplicação (Instagram), por meio do qual terceiro personifica pessoa pública para obtenção de vantagem aparentemente ilícita, infringe os direitos da personalidade do autor.
2. O perigo da demora evidencia-se tanto pela possibilidade de serem prejudicadas pessoas estranhas, inocentes e o próprio titular do direito à imagem, como pela inexistência de obrigação de guarda dos dados correlatos após 6 meses (art. 15 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 - Marco Civil da Internet).
3. A entrega dos dados vinculados ao perfil supostamente falso depende da análise de fundo da controvérsia, inexistindo urgência para justificar providência imediata.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.